Tribunal: TJBA
Processo: 8008263-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008263-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELDO SANTOS E SANTOS e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1 - Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, sem apontar qualquer vício concreto — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — no julgado embargado, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas nos embargos anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os segundos embargos de declaração são admissíveis quando o embargante não indica vício concreto no acórdão embargado, mas apenas rediscute o mérito e invoca fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, e o seu conhecimento pressupõe a indicação de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4 - A ausência de indicação de vício concreto no acórdão embargado é causa suficiente para o não conhecimento do recurso, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ordinário nem como instrumento de rediscussão de teses já vencidas. 5 - O embargante não volta sua insurgência contra o acórdão que lhe serve de objeto imediato, mas contra o acórdão original que julgou a apelação, já objeto de embargos anteriores, o que é processualmente inadmissível. 6 - A invocação do propósito de prequestionamento não supre a ausência de indicação de vício no julgado. A Súmula 98 do STJ pressupõe recurso admissível, que aponte vício real no julgado; não cria hipótese autônoma de cabimento dos embargos desvinculada dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 7 - A oposição de segundos embargos sem indicação de vício no julgado embargado, com mera reiteração de teses já rejeitadas, revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração de que não se conhece, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8008263-61.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante ELDO SANTOS E SANTOS e outros (9) e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça